Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-44.2023.8.11.0021
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000355-44.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENIETI LIELL DE ARAUJO - CPF: 015.215.631-36 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000355-44.2023.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Agua Boa/MT

Recorrente(s):

Enieti Liell de Araujo

Recorrida(s):

Via Varejo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Se o produto (Cama elástica de 3,05m- completa coloria) adquirido por meio de site de compras, no
valor de R$ 1.419,00,
não foi entregue e tampouco houve restituição do valor pago, cujo problema não foi solucionado administrativamente, resta configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e desgosto sofridos.

3. “quantum” indenizatório fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, observando-se ainda os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal, razão pela qual, rejeito o pedido de majoração.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva “
Diante do exposto, sugiro que, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, se JULGUE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, para: declarar a rescisão contratual (cancelamento da compra) por culpa da parte ré e condenar a requerida a restituir à autora os valores pagos, 5 parcelas de R$ 141,90, acrescidos de correção monetária, pelo INPC e juros legais de 1%, ambos desde o desembolso; converter a tutela provisória (decisão – id. 110250276) em definitiva, determinando-se, definitivamente, a suspensão das cobranças realizadas no cartão de crédito da autora; condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”
.

5. Recurso improvido. Condeno a Recorrente pagar os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, conforme artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023